Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-09.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001114-09.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIEGO MADUREIRA CONCEICAO Advogado(s): CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE IMPETRANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença fundado em mandado de segurança coletivo, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do exequente, por ausência de comprovação de sua condição de associado à entidade impetrante – Associação de Policiais, Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia – ASPRA – à época do trânsito em julgado da decisão coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo impede o exequente de promover o cumprimento individual da sentença que reconheceu o direito ao pagamento de auxílio-transporte. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, VI, do CPC/2015 autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito quando o autor carece de legitimidade ad causam, devendo a parte demonstrar estar entre os beneficiários do título executivo judicial. O título executivo originado do Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000 restringe expressamente seus efeitos aos associados da ASPRA, conforme registrado no acórdão e confirmado nos embargos de declaração. O entendimento do STJ e do STF, em sede de precedentes vinculantes, admite que, ausente restrição subjetiva no título, é desnecessária a autorização ou filiação prévia à associação impetrante para fins de execução. Contudo, nos casos em que o título exequendo expressamente limita seus efeitos aos associados, impõe-se o respeito aos limites subjetivos fixados, sob pena de violação à coisa julgada. O exequente não logrou comprovar sua filiação à ASPRA durante a tramitação do mandado de segurança coletivo, nem até a data de seu trânsito em julgado, razão pela qual não pode ser considerado legitimado para a execução do título. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo somente é admitida a associados da entidade impetrante, quando o título executivo delimita expressamente seus efeitos a essa categoria. A ausência de comprovação de filiação à entidade impetrante, no curso da ação coletiva ou até o trânsito em julgado da decisão, impede o reconhecimento da legitimidade ativa para promover o cumprimento individual do julgado. A coisa julgada impõe o respeito aos limites subjetivos e objetivos do título coletivo, não sendo possível ampliá-los na fase de execução. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 485, VI; 535, II; 85, §11. CF/1988, art. 5º, LXX, "b". Lei nº 12.016/2009, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.845.716/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 21.10.2021, DJe 14.12.2021. TJBA, PetCiv 8008675-97.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 13.08.2021. TJBA, PetCiv 800XXXX-22.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 25.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001114-09.2025.8.05.0271, sendo Apelante DIEGO MADUREIRA CONCEIÇÃO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.